Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO INICIAL NULA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, eis que a autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre a tese de prescrição trazida pela ré em sede de embargos à monitória, exercendo regularmente seu direito.
2. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Interrompe-se a prescrição com a citação válida, que ocorrerá a partir do despacho que ordena a citação e dentro do prazo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).
5. A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com o comparecimento espontâneo da parte requerida, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.
6. A submissão da sentença a novo exame pela instância revisora não configura litigância de má-fé quando não denota o intuito protelatório ou alteração da verdade dos fatos (arts. 79 e 80 do CPC).
7. Recurso conhecido e não provido.